Tribunal: TJDFT
Processo: 0029223-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. 6 MESES. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Em face do que dispõe o art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo por prescrição. Não há nulidade na sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva quando o apelante foi previamente intimado para se manifestar acerca da questão.
2 – Execução de título extrajudicial. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).
3 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva do cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, conforme disposição do art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque. Não deve ser aplicado o prazo de 5 anos. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinto o processo de execução.
4 – O simples peticionamento em juízo sem potencialidade para a efetiva penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens não basta para interromper o curso da prescrição (Tema Repetitivo 568/STJ).
5 – Apelação conhecida e desprovida.